Tribunal: TJSP
Processo: 1004046-98.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de fármaco. Autora com grave patologia "Doença de Hodgkin". Direito à saúde. Documentos nos autos que preenchem todos os requisitos do RE no 1.657.156 - Tema 106 para concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS. Inexistência de violação a separação dos poderes, determinando o Judiciário apenas que o Estado cumpra suas obrigações sociais. Não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de fármaco. Autora com grave patologia "Doença de Hodgkin". Direito à saúde. Documentos nos autos que preenchem todos os requisitos do RE no 1.657.156 - Tema 106 para concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS. Inexistência de violação a separação dos poderes, determinando o Judiciário apenas que o Estado cumpra suas obrigações sociais. Não violação ao princípio da isonomia. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.